Tribunal: TJDFT
Processo: 0735839-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA. DIREITO A INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÁLCULO DA FRANQUIA E VALOR DE INDENIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC).
2. Dentre os direitos do consumidor está a exigência de informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).
3. No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que o consumidor foi informado do valor da franquia e da possibilidade de o aparelho celular danificado ser trocado por outro recondicionado.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.